Tribunal: TJES
Processo: 5000965-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000965-93.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDO(S): L. S. P.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO-FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO
THERASUIT
OU
PEDIASUIT
. EFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA. EXISTÊNCIA DE REGISTRO PERANTE A ANVISA. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO PARA A PACIENTE ATESTADA POR LAUDOS MÉDICOS APÓS A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONVENCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
A situação dos autos conduz ao reconhecimento de que o agravado, após ser submetido aos tratamentos convencionais existentes para tratar a sua patologia, sem obter os resultados almejados, deve obter acesso ao tratamento médico-fisioterápico
Therasuit (Pediasuit)
, cujos estudos científicos apresentam melhores resultados, notadamente porque já tivera a sua eficácia reconhecida pelo órgão de classe, e possui registro perante a ANVISA.

II
. Diante dos elementos apresentados com a exordial da demanda de origem, restam evidenciados fundamentos suficientes que conduzem à manutenção da decisão agravada.

III
. Recurso improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento supramencionado, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 27 de Julho de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000965-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: L. S. P.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000965-93.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDO(S): L. S. P.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

objetivando modificar a decisão liminar proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
de origem (Id. 478105), que lhe promove o Agravado
L. S. P.
, a qual deferiu liminarmente, no prazo de 30 (trinta) dias, o fornecimento do tratamento pelo método
Pediasuit
, associado à técnica de plasticidade do sistema nervoso, incluídas as prorrogações das sessões, caso necessário, pelo tempo que for necessário à recuperação do Agravado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustenta o Agravante (Id. 478097), em síntese, a ausência de obrigação legal para o fornecimento de tratamento cuja eficácia ainda não teria sido comprovada cientificamente, argumentando inexistir prova acerca da sua indicação para a enfermidade do Agravado. Sustenta, além disso, a disponibilidade, pelo SUS, de tratamento substitutivo aplicável, de custo mais baixo.

No Id. 520846 consta decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 543289, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

A d. PGJ pugnou pela manutenção da decisão agravada (Id. 596945)

Em síntese, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 09 de julho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000965-93.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDO(S): L. S. P.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

objetivando modificar a decisão liminar proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
de origem (Id. 478105), que lhe promove o Agravado
L. S. P.
, a qual deferiu liminarmente, no prazo de 30 (trinta) dias, o fornecimento do tratamento pelo método
Pediasuit
, associado à técnica de plasticidade do sistema nervoso, incluídas as prorrogações das sessões, caso necessário, pelo tempo que for necessário à recuperação do Agravado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustenta o Agravante (Id. 478097), em síntese, a ausência de obrigação legal para o fornecimento de tratamento cuja eficácia ainda não teria sido comprovada cientificamente, argumentando inexistir prova acerca da sua indicação para a enfermidade do Agravado. Sustenta, além disso, a disponibilidade, pelo SUS, de tratamento substitutivo aplicável, de custo mais baixo.

Pois bem. Em que pesem os argumentos articulados pelo Agravante, verifico na decisão constante no Id. n. 478105 que o Juízo
a quo
fundamentou a sua decisão liminar com base nas considerações dos laudos médicos juntados aos autos, os quais informam a necessidade do início do tratamento do Agravado, visando proporcionar uma melhora do seu quadro motor e de mobilidade, confirmados os riscos à sua saúde.

Consta da peça de ingresso que a parte autora apresenta diagnóstico de
“paralisia cerebral, sequela de um quase afogamento grau 6, aos 02 anos de idade”
, apresentando, por conta disso, atraso no desenvolvimento significativo, não realizando nenhuma etapa do desenvolvimento motor, de modo que não rola, não arrasta, locomovendo-se com o auxílio de uma cadeira de rodas.

Conforme podemos observar no laudo médico constante no Id. nº 478107,
“o protocolo de terapia intensiva visa o desenvolvimento motor, reforço muscular, equilíbrio e coordenação do paciente, sendo realizado através da utilização mútua de pediasuit e a gaiola de atividades
”, acrescentando o laudo acostado no Id. nº 478108 que o Recorrido possui
“necessidade de se submeter ao tratamento pelo protocolo ‘pediasuit associado a plasticidade de sistema nervoso’, que é um programa baseado de exercícios específicos e intensivos, que diminui os reflexos patológicos e estabelecendo novos padrões de movimentos corretos e funcionais”, destacando, ainda, que o paciente tem realizado até o momento o tratamento convencional, que pouco ou quase nada contribuiu para a sua melhora”
.

Portanto, diante de tais elementos, tenho que a terapia solicitada e deferida pela Magistrada
a quo
se revela como a mais adequada para a tentativa de melhora do quadro clinico do Agravado, havendo registro de que o tratamento tradicional proposto pelo Agravante não tem surtido o efeito esperado.

Registro que o tratamento almejado nesta demanda não mais se enquadra naqueles de natureza experimental, eis que reconhecido pela ANVISA, após ser expedido o competente registro naquele órgão (nº 81265770001). Ademais, conforme apontado desde a ocasião do julgamento do
APC/REO nº 0022548-90.2015.8.08.0035
(TJES, DJe 30/04/2017), após ser reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia (COFFITO), órgão federal responsável por fiscalizar e normatizar a prática da fisioterapia, em decisão datada de 26/06/2015 (acórdão nº 38)
[1]
, a eficácia do tratamento supramencionado, aduzindo, no que interessa, que
"a modalidade terapêutica conhecida comercialmente como Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas [...]"
, não seria mais admitido taxar a terapêutica reclamada de experimental, ou desprovida de registro nos órgãos competentes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reverbera entendimento consagrado pelo
art. 196 da CF
segundo o qual:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
, razão porque, então, a sua jurisprudência vem reiteradamente reafirmando o entendimento pela responsabilidade solidária de todos os Entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem:

Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Neste contexto, em que pese o fato de determinado método de tratamento não ser oferecido pela rede pública (SUS), não pode tal argumentação prevalecer sobre o direito fundamental à saúde do indivíduo, sobretudo quando há recomendação médica indicando especificamente o tratamento necessário para garantir a eficácia na recuperação do quadro clínico do paciente, e efetivamente demonstrado que os demais tratamentos conservadores disponibilizados pelo SUS não teriam sido tão eficazes quando o reclamado.

Assim, diante da comprovação de que a paciente já se submeteu aos métodos de tratamento convencionais e que estes não surtem mais efeitos em seu quadro clínico, é possível, SIM, a concessão do tratamento através dos métodos de terapia denominados
Therasuit
, desde que haja indicação médica/fisioterapêutica, como ocorre na situação dos autos, não sendo outra a orientação deste c. Órgão Fracionário, conforme o precedente abaixo transcrito:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO
THERASUIT. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. POSSIBILIDADE MESMO DIANTE DA AUSÊNCIA DE OFERTA DO TRATAMENTO PELO SUS. REGULAMENTAÇÃO PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA. APTIDÃO TÉCNICA RECONHECIDA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. INDICAÇÃO POR FISIOTERAPEUTA. PERÍODO DE 01 ANO. RENOVAÇÃO POR IGUAL PERÍODO CONDICIONADA COMPROVAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. RECURSO PROVIDO
. 1. O Conselho Federal de Fisioterapia reconheceu, em reunião plenária, a aptidão técnica do chamado "Método
Therasuit" para a melhora da funcionalidade dos pacientes, tendo delegado ao profissional fisioterapeuta a indicação do melhor tratamento, com base no diagnóstico funcional aferido. 2. No caso em apreço, a substituída M.L.M.M., menor impúbere, é portadora de retardo psicomotor e já se submeteu a tratamentos de fonoaudiologia, de fisioterapia, além de aplicação de toxina botulínica (Botox) em seus membros inferiores e uso de medicação contínua. 3.
Ante o insucesso dos tratamentos convencionais foi indicado o "Método
Therasuit", o qual, segundo a recomendação do fisioterapeuta, poderá proporcionar à mesma maior autonomia na realização de determinadas atividades, tais como locomoção e alimentação sem a necessidade de auxílio de terceiros.
4. O reconhecimento da eficácia do tratamento pelo próprio órgão que regulamenta as atividades de fisioterapia indica, ao contrário do que consta no parecer técnico emitido pelo Núcleo de Assessoria Técnica do Judiciário (NAT), que o "Método
Therasuit" consiste em avanço técnico e real para pacientes portadores de retardo psicomotor, como é o caso da menor, beneficiária do tratamento. 5.
Mesmo que o procedimento referido não seja disponibilizado pelo SUS, diante do reconhecimento de sua eficácia pelo Conselho Federal de Fisioterapia, e, ainda, diante do insucesso dos tratamentos convencionais já experimentados pela menor, o Estado deve ser condenado na obrigação de custear e fornecer o tratamento pelo "Método
Therasuit", em benefício da substituída
. [...]. (
TJES; AG-AP 0012658-73.2013.8.08.0011; Rel. Desig. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, DJES 23/08/2016)
[sem grifo no original]

Assim, concluindo que o aludido tratamento requerido não se enquadra mais naqueles de natureza experimental, pois se encontra registrado na ANVISA e tem a sua eficácia comprovada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), aliado à comprovação de sua necessidade e indicação através de atestado médico e fisioterápico constante dos autos, deve ser rejeitado o pleito recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

1

Disponível em:
http://crefito4.org.br/site/2015/09/17/acordao-no-38-de-26-de-junho-de-2015/
- acesso em 09/07/2020.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000965-93.2020.8.08.0000.

AGVTE(S): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGVDO(S): L. S. P.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO-FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO
THERASUIT
OU
PEDIASUIT
. EFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA. EXISTÊNCIA DE REGISTRO PERANTE A ANVISA. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO PARA A PACIENTE ATESTADA POR LAUDOS MÉDICOS APÓS A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CONVENCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
A situação dos autos conduz ao reconhecimento de que o agravado, após ser submetido aos tratamentos convencionais existentes para tratar a sua patologia, sem obter os resultados almejados, deve obter acesso ao tratamento médico-fisioterápico
Therasuit (Pediasuit)
, cujos estudos científicos apresentam melhores resultados, notadamente porque já tivera a sua eficácia reconhecida pelo órgão de classe, e possui registro perante a ANVISA.

II
. Diante dos elementos apresentados com a exordial da demanda de origem, restam evidenciados fundamentos suficientes que conduzem à manutenção da decisão agravada.

III
. Recurso improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento supramencionado, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE
provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.